Tribunal: TJSP
Processo: 1003448-98.2016.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Multa administrativa (falta de limpeza de terreno) – Exercício de 2004 - Município de Mirassol – Não acolhimento dos embargos – Alegada nulidade da CDA, ante a inobservância dos requisitos legais, nos termos do artigo 2o, §5o, da LEF – Descabimento – Título executivo já substituído, expedido em obediência aos requisitos legais, possibilitando a defesa do

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Multa administrativa (falta de limpeza de terreno) – Exercício de 2004 - Município de Mirassol – Não acolhimento dos embargos – Alegada nulidade da CDA, ante a inobservância dos requisitos legais, nos termos do artigo 2o, §5o, da LEF – Descabimento – Título executivo já substituído, expedido em obediência aos requisitos legais, possibilitando a defesa do contribuinte – Ilegitimidade passiva "ad causam" não configurada – Empresa que, na condição de possuidora a qualquer título das margens da linha, é responsável pela limpeza e manutenção da área - Sentença de improcedência mantida – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000642203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003448-
98.2016.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante RUMO MALHA SUL
S.A., é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003448-98.2016.8.26.0358 -Voto no 32125
2
Apelação Cível no 1003448-98.2016.8.26.0358
Apelante: Rumo Malha Sul S.a.
Apelado: Prefeitura Municipal de Mirassol
Comarca: Mirassol
Voto no 32125
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Multa administrativa
(falta de limpeza de terreno) Exercício de 2004 - Município
de Mirassol
Não acolhimento dos embargos
Alegada
nulidade da CDA, ante a inobservância dos requisitos legais,
nos termos do artigo 2o, §5o, da LEF Descabimento Título
executivo já substituído, expedido em obediência aos requisitos
legais, possibilitando a defesa do contribuinte Ilegitimidade
passiva “ad causam” não configurada
Empresa que, na
condição de possuidora a qualquer título das margens da linha,
é responsável pela limpeza e manutenção da área - Sentença de
improcedência mantida Apelo desprovido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. decisão
de fls. 973/979, a qual julgou improcedentes estes embargos à
execução fiscal, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, condenando a embargante ao ônus da sucumbência,
buscando esta última, neste ensejo, a reforma do julgado, em suma,
aduzindo que a CDA que embasa o executivo fiscal já foi substituída
por duas vezes, mas ainda padece de vícios que maculam a certeza,
liquidez e exigibilidade do título (fundamento legal da dívida e descrição
do imóvel sobre o qual recai a multa), alegando, por outro lado, que a
empresa sequer é parte legítima para figurar no polo passivo da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003448-98.2016.8.26.0358 -Voto no 32125
3
execução fiscal, pois não há bem operacional arrendado à empresa e
afeto a sua prestação de serviço público no Município de Mirassol (fls.
985/993).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 994/995),
respondido (fls. 1.003/1.011) e remetido a este E. Tribunal.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl.
1.015).
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Conforme se verifica dos autos, a apelante
propôs
os
presentes
embargos
à
execução,
em
08/08/2016,
distribuídos
por
dependência
à
execução
fiscal
no
0008055-60.2005.8.26.0358, a qual objetiva a cobrança de multa,
referente ao exercício de 2004.
Nos embargos, a sociedade empresária arguiu a
nulidade do título, bem como sua ilegitimidade passiva ad causam,
requerendo a manutenção do efeito suspensivo, para fins de expedição
de certidão de regularidade fiscal e a procedência total dos pedidos (fls.
01/19).
Houve impugnação (fls. 791/798) e, após
manifestação da embargante, sobreveio a prolação da v. sentença, ora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003448-98.2016.8.26.0358 -Voto no 32125
4
hostilizada, a qual julgou improcedentes os embargos, nos seguintes
termos:
Afasto a preliminar de nulidade da certidão da dívida
ativa, pois esta preenche todos os requisitos legais, constando o
fundamento legal da dívida, os valores devidamente discriminados, os
acréscimos legais, o valor principal, juros legais, correção monetária e
o número do procedimento administrativo; sendo o valor exequendo
líquido, certo e exigível (fls. 71/72).
Após o acórdão de fls. 73/77, que indicou que a CDA
padecia de nulidade por falta de indicação do fundamento legal da
dívida e do número do processo administrativo ou do auto de infração,
houve a substituição da CDA (cópia às fls. 71/72) de forma a sanar
todos os vícios então existentes.
A despeito das alegações da embargante, a CDA aponta
corretamente o fundamento legal da dívida, ou seja, o artigo de lei
municipal que exige a limpeza do imóvel:
Art. 1o, Lei Municipal no 2.393/2001 - O proprietário, o
inquilino, o condômino, o titular de domínio útil e o possuidor a
qualquer título, de imóvel localizado na zona urbana ou de expansão
urbana, ficam obrigados a manter e promover a limpeza geral do
mesmo, através de capinagem, mecânica ou manual, ou qualquer
outro meio necessário, de modo a conservá-lo sempre limpo.
Ainda que assim não fosse, a própria embargante aponta
o artigo que entende como correto (Art. 4o, § 1o), discorrendo sobre a
Lei Municipal, fazendo cair por terra a tese de cerceamento de defesa
por nulidade da CDA.
No mais, quando à falta de menção ao
endereço/localização do imóvel que deu ensejo à acusação de falta de
limpeza, também não assiste razão à embargante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003448-98.2016.8.26.0358 -Voto no 32125
5
Consta, na CDA de fls. 71/72, menção à multa por falta
de limpeza nas “áreas de domínio da concessionária”.
Conforme bem salientado pelo município embargado, a
celebração do contrato de arrendamento de fls. 755/765 tornou a
embargante possuidora das margens da linha férrea e, nos moldes da
Lei Municipal no 2.393/2001, responsável pela limpeza do imóvel.
(...)
Posto isto, julgo IMPROCEDENTES estes Embargos à
Execução Fiscal que ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA
PAULISTA S/A ajuizou contra o MUNICÍPIO DE MIRASSOL, declarando
extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I,
do Código de Processo Civil.
Observados os limites da irresignação, tem-se
que o apelo não comporta amparo.
Isso porque, ao contrário do alegado, no caso
em tela, com o reconhecimento de nulidade da CDA, possibilitou-se sua
substituição, nos exatos termos do v. acórdão de fls. 73/77, para sanar
os seguintes vícios apontados:
A certidão de dívida ativa, na espécie, não menciona o
fundamento legal da dívida, mas somente o dos encargos sobre esta
incidentes. Igualmente não se sabe se corretamente indicadas a origem e a
natureza da exação, uma vez que apesar de menção a multa, não se indica
o número do processo administrativo ou do auto de infração (folhas 31 e
32).
E assim, a municipalidade apresentou nova
Certidão de Dívida Ativa no 135/2004 às fls. 601/602, da qual se extrai

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003448-98.2016.8.26.0358 -Voto no 32125
6
o nome do devedor; residência; valor originário da dívida; termo inicial e
a forma de cálculo dos juros e encargos; origem, natureza e fundamento
legal da dívida: “proveniente de MULTA POR INFRAÇÃO”

“fundamentação legal Constituição Federal art. 145, inciso I, II e III e
art. 156, incisos I, II e III, Lei Federal no 5172/66 e no 116/03, Lei
Complementar Municipal no 2454/01 e alterações e Lei Complementar
Municipal no 2393 de 10 de Julho de 2001 artigo I e III MULTA PLO
DESCUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, FALTA DE LIMPEZA DE
TERRENO/TERRENO
SEM
MANUTENÇÃO”;
número
do
processo
administrativo: “427/04” e, ainda, a data e número da inscrição no
Registro de Dívida Ativa (fl. 72).
Portanto, tendo em vista que a nova CDA
mencionou todos os requisitos previstos no artigo 2o, §5o, da LEF, em
obediência ao princípio da legalidade, bem como não gerou nenhum
prejuízo ao exercício da defesa da contribuinte, tem-se que o título
executivo é hígido para instruir o executivo fiscal.
Por
fim,
de
ilegitimidade
da
embargante
também não se cogita, pois o descumprimento da legislação local
ocorreu nas “áreas de domínio da concessionária” (fls. 601/602 e
883/946), sendo certo que a menção ao critério espacial não se
confunde com o sujeito que pratica a infração administrativa, isto é, a
apelante, na qualidade de possuidora a qualquer título das margens da
linha férrea (fls. 755/765), passou a figurar na condição de infratora,
uma vez descumprida a norma municipal quanto à limpeza e
conservação da área, sujeitando-se à sanção de multa prevista na Lei no
2393/01 (fls. 947/949):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003448-98.2016.8.26.0358 -Voto no 32125
7
Art. 1o - O proprietário, o inquilino, o condômino, o titular
de domínio útil e o possuidor a qualquer título, de imóvel localizado na
zona urbana ou de expansão urbana, ficam obrigados a manter e
promover a limpeza geral do mesmo, através de capinagem, mecânica
ou manual, ou qualquer outro meio necessário, de modo a conservá-lo
sempre limpo.
Art. 2o - A sanção por descumprimento da presente Lei
efetivar-se-á por meio de:
I-
Advertência;
II-
Multa
Por tais motivos, a r. sentença que julgou
improcedentes os embargos à execução deve ser mantida e, vencida a
apelante também em sede recursal, ficam majorados nesta instância os
honorários arbitrados, em um ponto percentual, nos termos do artigo
85, § 11, do vigente Código de Processo Civil e Enunciado
Administrativo no 7 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo da
embargante, mantendo-se a v. sentença recorrida na sua integralidade.
SILVA RUSSO
RELATOR